Tribunal: TJSP
Processo: 2185751-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS". (v.32655).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2185751-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
LUIZI CAROLINI REIS BASSANELLI, são embargados BANCO DO BRASIL S/A e
IVAN DORES DA COSTA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185751-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32655 – DVN
2
VOTO No
: 32655
EMB. DECL. No: 2185751-65.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : GUARATINGUETÁ - 2a VARA
EMBTE.
: LUIZI CAROLINI REIS BASSANELLI
EMBDOS.
: ESPÓLIO DE IVAN DORES DA COSTA
E OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição.
Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não
necessita
de
aclaramento
ou
integração,
eis
que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS”. (v.32655).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por LUIZI CAROLINI REIS BASSANELI (fls. 01/04
subprocesso 50000), em face do acórdão de fls. 333/337, cuja
ementa ficou assim redigida:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
adjudicação compulsória. Pedido de concessão de tutela de urgência
para declarar, inaudita altera parte, a quitação do contrato de
alienação fiduciária celebrado entre o vendedor do imóvel, já
falecido, e o agente financeiro. Não acolhimento do inconformismo.
A relação jurídica existente entre a agravante e o alienante do imóvel
é fundada em contrato particular diverso. Pretensão da agravante de
declaração de quitação de contrato do qual não figurou. Não
verificada, em cognição sumária, a probabilidade do direito
invocado. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (v.32566)”.
A embargante afirma que a decisão
embargada teria padecido de omissão e contradição uma vez que a
documentação apresentada nos autos seria suficiente para
demonstrar o direito invocado. Afirma que a medida postulada
poderia ser revertida a qualquer tempo, bem como que não há
mais como depositar valores mensais do financiamento na conta
bancária do de cujus, de onde eram debitados mensalmente, após
seu falecimento. Pede a declaração da decisão anteriormente
proferida e a concessão da tutela de urgência pleiteada. Recurso
tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185751-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32655 – DVN
3
É O RELATÓRIO.
A embargante afirma que o acórdão
embargado teria padecido de contradições e omissões, uma vez
que o direito invocado nos autos estaria suficientemente
caracterizado. Insiste na necessidade de concessão da tutela de
urgência, uma vez que com o falecimento do mutuário, deixou de
ser possível proceder ao depósito das parcelas mensais do preço
do imóvel em sua conta bancária.
Contudo, o pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não
se destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
Nenhuma s situações está presente no
caso concreto.
A decisão embargada foi suficientemente
fundamentada no ponto em que entendeu pela ausência de
probabilidade do direito invocado.
A embargante não possui relação jurídica
com o Banco embargado, uma vez que é titular tão somente de
instrumento particular de compra e venda celebrado com o de
cujus, tendo por objeto a aquisição de imóvel proveniente de
programa de habitação popular.
Conforme
consignou
o
acórdão
embargado, a quitação do saldo devedor em aberto do contrato de
financiamento imobiliário é questão que deve ser resolvida entre
os sucessores do titular daquele contrato e o agente financeiro.
Em
verdade,
o
recurso
revela
irresignação com o resultado do julgado. Porém, os embargos de
declaração não consubstanciam o remédio recursal adequado para
o atendimento de insatisfação, pois: “Mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185751-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32655 – DVN
4
da causa” (REsp. 11.465-0-SP, Superior Tribunal de Justiça, 1a
Turma, Relator Ministro DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU
15/02/93, p. 1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações, faz-
se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura
das vias superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu
acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes omissões e contradição.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

VIVIANI NICOLAU

Relator